Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712371-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERALDO GONCALVES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 26038328). Nos termos do despacho de ID Num. 25888669, os Embargos de Declaração interpostos por GERALDO GONÇALVES SILVA em face da decisão (Doc. Num. 25264759), por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pelo ora Recorrente, foram recebidos como Agravo Interno. Peticiona o Agravante (Doc. Num. 26038328) requerendo que, nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, lhe seja concedido prazo para complementar suas razões recursais a fim de adequá-las ao disposto no art. 1.021, § 1o, do mesmo diploma legal. A despeito de entender, como constou do despacho em referência, que as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do mencionado § 1o do artigo 1.021, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as referidas razões recursais. Por conseguinte, revogo a determinação de intimação do Distrito Federal para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno, o que será oportunamente concedido. I. Brasília - DF, 28 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador